Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-09.2021.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002866-09.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO ALBANO MARIALVES - CPF: 603.427.142-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR RELATÓRIO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RECURSO PROVIDO.

Todos têm direito à preservação e à recuperação da saúde como consequência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, cabendo ao Estado
(lato sensu),
nos termos do artigo 196, também do Texto Constitucional, fornecer meios para a plena realização desse direito.

Hipótese em que, comprovada a necessidade da cirurgia pleiteada por prescrição médica e a impossibilidade do paciente arcar com os seus custos, deve ser reformada a sentença objeto da apelação para se julgar procedente o pedido formulado na demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Albano Marialves, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002866-09.2021.8.11.0078, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
(id. 159712170).

Inconformado, o apelante defende
que é portador de Nefrolitíase Bilateral composta de cálculo coraliforme à esquerda e cálculo piélico à direita, e necessita realizar o procedimento cirúrgico de Nefrolitotripsia Percutânea à esquerda e de Ureterorrenolitotripsia Flexível à laser à direita, sendo que a urgência do caso foi devidamente demonstrada no feito, conforme laudo médico atestando o risco de infecção renal grave com evolução de septicemia e perda da função renal, o qual deve prevalecer em detrimento da conclusão do Núcleo de Apoio Técnico - NAT.

Com esses fundamentos e invocando o direito constitucional à saúde, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgada procedente a demanda (id.

159712176).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 159712178 e 159712181).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 160877661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto por Paulo Albano Marialves, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002866-09.2021.8.11.0078, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sapezal, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, permanecerá suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”;
(id. 159712170).

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento.

Com efeito, o direito à saúde é o maior e o primeiro dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, porquanto se trata de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada tanto física quanto moralmente, bem como com assistência médico-hospitalar, constituindo, portanto,
consequência lógica do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

A propósito, estabelece o art. 196 da Constituição Federal que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para dar efetividade a esse direito, os entes federados, por força dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, têm o dever de, solidariamente, fornecer tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178, com repercussão geral reconhecida, fixou tese jurídica no sentido de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
(Tema nº 793 do STF).

Pois bem, no caso dos autos, em que se discute o direito constitucional à saúde, a despeito do entendimento esposado pelo douto juízo
a quo
, restou comprovado que o autor-apelante, Paulo Albano Marialves, devido ao diagnóstico de Nefrolitíase Bilateral composta de cálculo coraliforme à esquerda e cálculo piélico à esquerda e à refratariedade dos quadros de dor e infecções urinárias de repetição com internações frequentes, necessita ser submetido ao procedimento cirúrgico denominado de Nefrolitotripsia Percutânea à esquerda e de Ureterorrenolitotripsia Flexível à laser à direita, sob pena de sério agravamento de seu quadro de saúde (id. 159712152, p. 1).

Com efeito, de acordo com laudo médico subscrito pelo Urologista que assiste o apelante, este necessita de
“tratamento cirúrgico o mais breve possível. Caso não o faça, poderá evoluir com infecção renal grave, podendo evoluir com septicemia e perda da função renal”
(id. 159712152, p. 1).

Em reforço a esta conclusão, outrossim, consta dos autos informações obtidas no Sistema SISREG (Cód. CNES: 382808811 e Código da Solicitação: 0409010235, de 30.08.2021) dando conta da necessidade do tratamento médico pelo apelante e de sua urgência no caso concreto, veja-se:

“
Procedimentos Solicitados: nefrolitotomia percutanea – Condições que justificam a internação: dor, infecção e perda da função renal - Risco: Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível
”
(id. 159712154, p. 2).

Logo, uma vez que o apelante demonstrou, no caso concreto, a necessidade do tratamento médico e que não possui condições financeiras para custeá-lo na rede privada, conforme declaração de hipossuficiência e comprovante de renda juntados nos Ids 159711397 e 159712150, imperiosa a reforma da sentença recorrida para reconhecer o seu direito à saúde e, consequentemente, o dever dos apelados na prestação deste direito, em respeito ao art. 196 da Constituição Federal, que, frise-se, não constitui norma meramente programática, mas sim de aplicabilidade imediata.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA EM CARÁTER LIMINAR – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BILATERAL, SENDO URETERORRENOLITOTRIPSIA SEMIRRÍGIDA COM DUPLO J À ESOUERDA E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA À DIREITA – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DO JUDICIÁRIO PARA "FURAR FILA” – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – INSURGÊNCIA QUANTO À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.º 421, DO STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes do art. 196 e 198, da CF. Dessa forma, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da "máquina estatal", mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à vida humana.

2. A obrigação requerida, no entanto, demanda alto custo e complexidade devendo ser direcionada, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competências.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

4. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n.º 80/2014”.
(N.U 1000989-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – SESSÕES CÂMERA HIPERBÁRICA – RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RECURSO PROVIDO

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196)”
. (N.U 1000201-72.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Por fim, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito,
“
ainda que os entes federados sejam responsáveis solidários em matéria de saúde, tratando-se de procedimento de alta complexidade, é necessário o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo seu fornecimento, que, no presente caso, é o Estado de Mato Grosso, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (...)”
. (Id 160877661)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Paulo Albano Marialves para determinar que os apelados providenciem o
fornecimento do

procedimento cirúrgico de Nefrolitotripsia Percutânea à esquerda e Ureterorrenolitotripsia flexível a laser à direita.

A despeito da inversão da sucumbência, deixo de fixar
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública diante do Súmula 421/STJ e o entendimento deste Tribunal de Justiça quanto à Emenda Constitucional nº 80/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023